Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-86.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016547-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA - CPF: 056.949.931-36 (APELANTE), NATHALIA LAYS DA MATA MONTEIRO - CPF: 069.461.311-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR:
NULIDADE DA PROVA DIGITAL (
PRINTS
DE WHATSAPP) POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRECLUSÃO (“NULIDADE DE ALGIBEIRA”) –
MÉRITO:
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – CONTRADIÇÕES QUANTO À LESÃO CORPORAL QUE NÃO AFETAM A PROVA DA AMEAÇA – CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO PELO ENVIO REITERADO DE MENSAGENS A FAMILIARES – PREQUESTIONAMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de ameaça e perseguição (
stalking
) cometidos no âmbito doméstico, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade em regime aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: a) Se há nulidade das provas digitais (capturas de tela de conversas de WhatsApp) por suposta quebra da cadeia de custódia e falta de autenticação (metadados/ata notarial). b) Se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, considerando a absolvição do réu quanto ao delito de lesão corporal no mesmo processo. c) Se está configurada a autoria e materialidade do crime de perseguição, frente à alegação de que as mensagens foram enviadas por terceiros ou perfis falsos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova digital quando não demonstrada efetiva adulteração (art. 156 do CPP). Tratando-se de provas apresentadas voluntariamente pela vítima e corroboradas por depoimentos, sua validade é preservada. Ademais, a defesa teve acesso aos documentos durante toda a instrução e silenciou, configurando preclusão e a vedada "nulidade de algibeira".

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância. A absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por dúvida técnica sobre a dinâmica da agressão, não contamina a prova oral quanto às ameaças proferidas, que se manteve firme e coerente, corroborada pelo temor demonstrado pela ofendida ao buscar medidas protetivas.

5. O crime de perseguição (
stalking
) restou configurado pelo envio reiterado de mensagens ameaçadoras ao genitor da vítima, utilizando-se de diferentes perfis para burlar bloqueios, com o nítido intuito de intimidar e restringir a liberdade da ex-companheira. O tipo penal não exige que a conduta seja direta, bastando que invada a esfera de privacidade da vítima, inclusive por intermédio de familiares.

6. Quanto ao prequestionamento, a matéria foi integralmente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, uma vez que a fundamentação do voto abrangeu todas as teses defensivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A validade de provas digitais (
prints
de conversas) apresentadas pela vítima independe de rigorosa cadeia de custódia quando ausente indício de adulteração e corroborada por outros meios de prova, não se admitindo a arguição de nulidade apenas em sede recursal quando a parte se manteve inerte durante a instrução ("nulidade de algibeira").

2.

A palavra da vítima, firme e coerente, é suficiente para sustentar a condenação por ameaça e perseguição em contexto de violência doméstica, ainda que haja absolvição por outro delito (lesão corporal) no mesmo processo por ausência de certeza quanto à materialidade da agressão física."

________________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, arts. 156 e 158-A e ss.; Código Penal, arts. 147 e 147-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.

1016547-86.2023.8.11.0042, na qual foi
absolvido
quanto ao delito de
lesão corporal por misoginia
e, de outro lado, restou
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
e
art. 147-A, c/c art. 61, inc. II, “f”, todos do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção
e
22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 321368915, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual,
o apelante almeja a
absolvição
de ambos os delitos
, sustentando, quanto ao crime de
ameaça
, a insuficiência probatória e a incongruência da palavra da vítima, cujas contradições levaram à absolvição do crime de lesão corporal e, por isso mesmo, também deveriam ensejar a absolvição do crime do art. 147 do CP.

No tocante ao crime de
perseguição
, argui,
preliminarmente
, a
nulidade da prova digital
(
prints
de WhatsApp) por suposta
quebra da cadeia de custódia
, haja vista a ausência de autenticidade e integridade. No mérito, sustenta tese
negativa de autoria
, sob o viés de que as mensagens teriam sido enviadas por terceiros ou perfis falsos, inexistindo vínculo direto com o apelante.
Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 321368918, rechaçando os argumentos da defesa, a fim de ver desprovido o apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 326083893, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL, POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 321368912),

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A par do relatado, em suas razões de inconformismo, a i. Defesa principia suscitando a
nulidade das provas digitais
(
prints
das mensagens de WhatsApp) que embasaram a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP); firme na assertiva de que as capturas de tela foram juntadas aos autos sem observância à cadeia de custódia, desprovidas de metadados ou ata notarial, o que mitigaria sua autenticidade e confiabilidade, sugerindo a possibilidade de manipulação ou criação por terceiros.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
deve prosperar.

Como se sabe, a cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, visando garantir a sua rastreabilidade e confiabilidade.

Entretanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da alegada quebra da cadeia de custódia, não basta a simples alegação genérica de vício formal. É imprescindível que a defesa demonstre, de forma concreta, que a suposta falha no procedimento
efetivamente interferiu na higidez probatória
, adulterando o conteúdo da prova ou prejudicando o exercício do contraditório, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório”.
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021).

No caso concreto, a situação difere daquela em que aparelhos telefônicos são apreendidos por agentes estatais e submetidos a perícia, onde o rigor da cadeia de custódia é máximo para evitar a manipulação estatal da prova. Aqui, trata-se de
prints
de mensagens recebidas pelo genitor da vítima e apresentados voluntariamente pela própria ofendida à autoridade policial
no dia
24/07/2023
, conforme
consta no Termo de Declaração de ID 321368365, sendo imediatamente incorporados ao Inquérito Policial.

Na ocasião, ao entregar o material,
Nathalia Lays Da Mata Monteiro
declarou expressamente
"que possui provas para a materialidade do Inquérito Policial (IMAGENS E PRINTS) que foram devidamente anexados ao sistema GEIA
"
sic;
inexistindo, por outro lado, qualquer indício de que tais elementos tenham alguma intervenção policial prévia à sua juntada.

Vê-se, portanto, que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar (art. 156 do CPP) que efetivamente houve adulteração, montagem ou supressão de conteúdo nas conversas apresentadas. E como
se sabe, a simples alegação de que as falas partiram de “perfis falsos” ou que constam em “prints sem autenticação” não é suficiente para invalidar seu conteúdo, mormente quando o teor das mensagens guarda
estreita e lógica relação com o contexto fático
vivenciado pelas partes (término do relacionamento, menção ao nome do pai da vítima, detalhes sobre a rotina da vítima e locais que ela frequentava).

Fosse pouco, o cômputo dos autos permite verificar a ocorrência da
preclusão
consumativa
, bem como o fenômeno da chamada "
nulidade de algibeira
".

Isso porque as capturas de tela questionadas pela i. Defesa encontram-se encartadas aos autos desde a fase inquisitorial (ID 321368381), estando disponíveis às partes desde o oferecimento da denúncia. Significa dizer que a i. Defesa teve acesso a referidos documentos durante toda a instrução processual, mas não impugnou sua validade por ocasião da apresentação de resposta à acusação, tampouco requereu perícia técnica na fase do art. 402 do CPP, deixando para arguir referida nulidade apenas em sede de alegações finais e agora, em grau de recurso.

A jurisprudência pátria repudia
tal estratégia defensiva:

“3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”.
(AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).

Outrossim, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID
326083893
, a validade de
prints
de redes sociais como prova digital prescinde de cadeia formal de custódia rigorosa quando não verificado indício de adulteração e quando corroborada por outros elementos de prova, tais como a palavra da vítima e de informantes – exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Por fim e por oportuno, saliente-se que a condenação de
WELISON
não se baseou
exclusivamente
na prova digital questionada, mas sim em um conjunto probatório harmônico, que inclui os
depoimentos firmes da vítima em sede policial e judicial, confirmando o teor das ameaças e perseguições recebidas.

Desta feita, à vista dos argumentos expostos,
REJEITO
a tese de nulidade.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, a
exordial acusatória (ID 321368857) dá conta que
WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
e a ofendida
Nathália Lays da Mata Monteiro
conviveram maritalmente por cerca de 4 (quatro) meses. O relacionamento sempre foi conturbado, devido ao comportamento agressivo do ora apelante, que já teria agredido a vítima física e verbalmente em oportunidades anteriores.

Consoante relatado pelo
Parquet
, no dia
22 de fevereiro de 2023
, por volta das 19h00, na residência localizada na rua N, bairro Altos do Parque, nesta capital, o ora apelante
WELISON
iniciou uma discussão com sua genitora, sem motivo aparente, e a vítima saiu de perto, indo para o quarto.

Em seguida, o denunciado foi atrás de
Nathália
, entrou no local e passou a agredi-la fisicamente com socos na boca, causando as lesões demonstradas no laudo pericial N.º 110.1.02.9067.2023.100856-A01 (ID 321368858). Ao mesmo tempo,
WELISON
proferia ofensas de baixo calão contra a vítima, xingando-a de: “
VAGABUNDA, PUTA
”, além de ameaçá-la e sufocá-la com um travesseiro, dizendo: “
VOU TE MATAR
”, causando-lhe intenso temor.

Após o término do relacionamento,
entre os meses de abril e maio de 2023
,
WELISON
passou a perseguir
Nathália
incessantemente, enviando diversas mensagens para o número de celular do genitor da vítima dizendo: “
SUA FILHA ESTÁ COM OS DIAS CONTADOS GLEIDSON, TOME CUIDADO. SABEMOS QUE SUA FILHA ESTÁ DE VOLTA EM CASA E ESTAMOS DE OLHO. SEI QUE ELA CAMINHA A NOITE. SE ELA BOIA, ELA VAI MORRE. SUA FILHA ESTÁ NO BAIRRO, VAMOS PEGAR ELA HOJE AINDA. VIMOS SUA FILHA NUMA XR300. NÃO DEIXA ELA NA RUA SOZINHA NÃO, VAI SER PERIGOSO. ESTAMOS DE OLHO NA SUA FILHA, PENSA QUE ELA VAI PASSA BATIDO NÃO. QUERENDO OU NÃO SUA FILHA VAI MORRER
”
sic
.

Por tais fatos,
WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 129, §13 e art. 147,
caput
e 147-A c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06.

Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente
a pretensão acusatória, condenando o apelante tão somente pela prática dos delitos de
ameaça
e
perseguição
, absolvendo-o da imputação de lesão corporal.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensão absolutória
– crime do art. 147,
caput
, do CP:

No que concerne ao delito de ameaça, a defesa sustenta o pleito absolutório na suposta anemia probatória, evidenciada pela incongruência da palavra da vítima – a qual, aliás, seria cometida por uma condição neurológica que compromete sua memória; acrescentando, outrossim, que se a ofendida apresentou contradições quanto à dinâmica da agressão física (o que motivou a absolvição pelo crime de lesão corporal), seu relato quanto à ameaça verbal também estaria eivado de dúvida, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, contudo,

não
merece prosperar
.

Como cediço, o delito de
ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça e o dolo existente na conduta do réu se encontram devidamente comprovados nos autos, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório apontam no sentido de que
WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
efetivamente ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Nathalia Lays Da Mata Monteiro
, prometendo matá-la.

A
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência nº 2023.50359 (ID 321368355), no pedido de medidas protetivas (ID 321368361 - Pág. 15/17), no Termo de Representação Criminal (ID 321368361), bem como nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, entendo que a
autoria
está suficientemente comprovada a despeito da negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial (ID 321368896), especialmente pelas declarações da vítima em ambas as fases da persecução criminal.

Ao ser ouvida
em juízo
(ID 321368885), a ofendida
Nathalia Lays Da Mata Monteiro

ratificou a narrativa apresentada na fase extrajudicial
(ID 321368355), esclarecendo que
WELISON
a ameaçou de morte, dizendo que se ela não fizesse o que ele mandasse, ele a machucaria, enfiaria uma faca nela quando estivesse dormindo, o que lhe causou intenso temor. A vítima relatou, ainda, que o acusado era extremamente ciumento e controlador, não permitindo sequer que ela olhasse para os lados quando estavam em público, pois interpretava isso como traição.

Nessas condições, tenho que a existência de pequenas contradições entre os depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e judicial, especificamente quanto ao instrumento utilizado pelo apelante para efetivar a ameaça (travesseiro ou faca), não lhe retira a validade quando as declarações são uníssonas em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de ameaça, qual seja, a promessa de causar mal injusto e grave à vítima.

Por sinal, malgrado a i. Defesa mencione suposto acometimento da vítima de condição neurológica apta a comprometer suas memórias, tal alegação não encontra suporte mínimo nos autos.

Embora tal peculiaridade tenha ido mencionada superficialmente por um parente da ofendida no curso da instrução, não há qualquer documento médico, laudo técnico, relatório terapêutico ou outro elemento probatório idôneo que indique prejuízo cognitivo relevante ou que possa infirmar a credibilidade dos relatos prestados por
Nathalia
em juízo. Ao revés, verifica-se que a vítima apresentou depoimento firme, coerente e objetivo quanto às ameaças recebidas, demonstrando plena lucidez, linearidade e capacidade de resgatar os fatos essenciais, sem hesitações ou contradições substanciais.

Assim, a mera referência genérica a eventual dificuldade de memória, desacompanhada de comprovação científica e contraditada pelo comportamento processual da vítima, não é apta a desconstituir a robustez de seu testemunho, tampouco a ensejar o reconhecimento de dúvida razoável em favor do apelante.

Ademais, sabe-se que para a caracterização do crime de ameaça, suficiente a verbalização de palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, manifestando o agente delitivo sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, e no caso dos autos,
Nathalia

procurou auxílio policial e externou o seu temor em relação ao ex-companheiro
, tanto que
requereu a concessão de providências protetivas de urgência
e o
representou criminalmente
(ID 321368361); não passando despercebido, outrossim, que na solenidade instrutória realizada quase 02 (dois) anos após os fatos, a ofendida afirmou que ainda sentia medo do ex-convivente (ID 321368885), a corroborar a versão acusatória de que a ameaça efetivamente lhe amedrontou.

Além disso, é
imprescindível esclarecer que,
malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações.
”
(AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a compreensão do STJ de que, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 30/11/2020). Em outra oportunidade, este Superior Tribunal reafirmou: "nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios"(AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

2. (...).

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.732.819/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024).

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Ad argumentandum tantum
, a despeito da tentativa defensiva em fazer incidir ao delito de ameaça a mesma fundamentação empregada para afastar do apelante a imputação pelo delito do art. 129, §13, do CP, há de se ponderar que a absolvição quanto ao crime de lesão corporal se deu exclusivamente por um rigor técnico probatório: a existência de dúvida razoável sobre a
mecânica
da agressão física (se foram chutes na costela, como dito em juízo, ou socos na boca, como constou no laudo e na fase policial). Todavia, tal divergência pontual sobre a
lesão

não invalida a prova quanto à ameaça verbal
, que, conforme já aquilatado neste tópico, permaneceu coerente e uníssona em todos os relatos prestados pela ofendida.

Posto isso, mantém-se a condenação pelo delito de ameaça, nos exatos moldes em que proferida.

2.

Da almejada absolvição
– crime do art. 147-A do CP:

Das razões recursais defensivas, extrai-se, também, pretensão absolutória quanto ao delito de perseguição, fulcrado na negativa de autoria, haja vista que
as mensagens mencionadas pela vítima teriam sido enviadas por terceiros ou perfis falsos, inexistindo vínculo direto com o apelante.

Da mesma forma, o pleito
desmerece acolhimento
.

Isso porque, do cômputo dos autos, é possível concluir que tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
que recai sobre o apelante estão devidamente comprovadas por meio dos elementos de convicção angariados durante ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito, a vítima
Nathalia Lays da Mata Monteiro
, ao ser ouvida
em juízo
(ID 321368885), afirmou categoricamente que, após o término do relacionamento, o acusado passou a enviar mensagens ameaçadoras ao seu pai, utilizando-se de perfis diferentes, nas quais dizia que a havia visto em determinado lugar, que iria pegá-la e que, se o pai não ficasse de olho, ela estaria morta. A ofendida relatou ainda que, em razão dessas ameaças, passou a sentir intenso medo de sair na rua, trabalhar, andar de ônibus, temendo que o acusado pudesse fazer algo contra ela.

Corroborando as declarações da vítima, constam dos autos as capturas de tela das mensagens enviadas ao genitor da ofendida (ID 321368381), cujo conteúdo é extremamente ameaçador e intimidatório, com frases como "sua filha está com os dias contados", "sabemos que sua filha está de volta em casa e estamos de olho", "se ela boia ela vai morrer", "vamos pegar ela hoje ainda", "querendo ou não sua filha vai morrer".

Ademais, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial em
21/11/2023
(ID 321368853), a vítima esclareceu que, após o término do relacionamento, bloqueou o acusado e trocou de número de telefone, razão pela qual ele passou a enviar mensagens para o telefone de seu pai. Relatou ainda que o acusado criou perfis falsos no Facebook e também enviou mensagens por essa rede social ao seu genitor, sempre com conteúdo ameaçador direcionado a ela.

Nesse contexto, ainda que as mensagens tenham sido enviadas por perfis diferentes, o conjunto probatório dos autos, especialmente as declarações firmes e coerentes da vítima, não deixa dúvidas de que o apelante foi o autor das mensagens ameaçadoras, configurando a conduta típica prevista no art. 147-A do Código Penal.

O crime de perseguição, popularmente conhecido como "stalking", foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando a conduta de "perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante, após o término do relacionamento com a vítima, passou a persegui-la reiteradamente, enviando mensagens ameaçadoras ao seu genitor, com o claro intuito de intimidá-la e perturbar sua tranquilidade, configurando assim a conduta típica prevista no art. 147-A do Código Penal.

Ademais, o fato de as mensagens terem sido enviadas ao genitor da vítima, e não diretamente a ela, não descaracteriza o crime de perseguição, uma vez que o tipo penal não exige que a conduta seja praticada diretamente contra a vítima, bastando que seja apta a ameaçar sua integridade física ou psicológica, restringir sua capacidade de locomoção ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, à vista do quadro exposto, conclui-se que a materialidade e a autoria do crime de perseguição encontram-se devidamente comprovadas, sendo incabível falar em absolvição por insuficiência probatória ou por inobservância da cadeia de custódia das provas.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
nos autos da ação penal n. 1016547-86.2023.8.11.0042,
rejeito
a preliminar
de nulidade arguida e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025